Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004169-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), LUCINEIA BEATRIZ FERNANDES MOCO LOPES - CPF: 654.227.409-04 (AGRAVANTE), L B FERNANDES MOCO - ME - CNPJ: 04.973.090/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO OBSERVAÇÃO – OBSERVAÇÃO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIAL E 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vícios formais e materiais, na hipótese do título executivo apresentar todos os elementos dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004169-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUCINEIA BEATRIZ FERNANDES MOCO LOPES

L. B. FERNANDES MOCO – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Lucineia Beatriz Fernandes Moco Lopes
e
L. B. Fernandes Moco – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 612-51.2015.8.11.0091 (código no 67304), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que, a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos obrigatórios, estes que se encontram dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

De maneira específica, aponta que não foi apontado a origem, natureza e fundamento legal e fático da dívida, já que este foi realizado de maneira genérica pelo Estado de Mato Grosso, na Certidão de Dívida Ativa.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 80376992.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID no 85615962.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Lucineia Beatriz Fernandes Moco Lopes
e
L. B. Fernandes Moco – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 612-51.2015.8.11.0091 (código no 67304), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.

De acordo com o que foi registrado, o Recorrente aponta, apenas, que a Certidão de Dívida Ativa é nula, em razão de esta não possuir todos os elementos obrigatórios dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Como é sabido, as Certidões de Dívida Ativa possuem diversos elementos obrigatórios para assegurar sua exigibilidade, estes constantes nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Confira-se os referidos dispositivos legais:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não traz a origem, a natureza e o fundamento legal e fático da dívida, já que esta foi realizada de forma genérica.

Com relação a este vício, entretanto, é possível os identificar. É necessário dispor, também, que, o próprio Agravante os aponta, mas afirma que estes seriam fundamentações
genéricas
.

É certo, contudo, que as descrições e infrações foram enquadradas de forma correta pelo Estado de Mato Grosso, já que é possível extrair que a Recorrente deixou de efetuar o recolhimento do ICMS, bem como, não realizou a entrega de cópias de notas fiscais.

Foram apontadas, na Certidão de Dívida Ativa, 8 (oito) infrações praticadas pela Agravante, e em todas há a descrição da infração, e o respectivo dispositivo legal infringido.

É necessário regulamentar que, a partir destas descrições, seria plenamente possível realizar a defesa com relação aos créditos, na hipótese de equívoco por parte da Fazenda Pública.

Se, no entanto, a Recorrente demanda a juntada detalhada das infrações cometidas, como qual a operação que violou os ditames legais, ou qual a nota fiscal omissa, deve, então, buscar o procedimento administrativo (no 908225), já que esta é a oportunidade concedida pelo fisco da discussão de eventuais equívocos, ou falhas, cometidas pela administração pública, pois os referidos não são elementos obrigatórios da Certidão de Dívida Ativa.

Destarte, o título executivo não deve, por força legal, apontar as operações que infringiram a legislação tributária, tampouco, quais as notas fiscais omissas.

Repise-se, é durante o curso do procedimento administrativo a oportunidade de se discutir eventuais irregularidades por parte da Administração Pública.

O trâmite judicial das Execuções Fiscais não surge para substituir o procedimento administrativo, já que, por definição, trata-se de uma
ação de execução
, e não uma ação de conhecimento.

É certo, porém, que, caso julgue necessário, o interessado possui outros meios para buscar amparo, como os Embargos à Execução Fiscal, ou, se possível, as demais ações que possibilitam a dilação probatória, e discussão ampla de eventuais argumentações.

Na presente oportunidade, contudo, pelas informações existentes na Certidão de Dívida Ativa, não há qualquer violação, ou cerceamento, aos princípios do contraditório, ampla defesa, ou devido processo legal.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980.

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021).

Nesta toada, não há que se falar na irregularidade da Certidão de Dívida Ativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022